Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão. Prequestionamento
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença extintiva, em razão da prescrição da pretensão.
II. Questões em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no reconhecimento da prescrição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Inexiste omissão quanto ao prazo prescricional e ao termo inicial aplicável se expressa e fundamentadamente abordados no voto condutor.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
6. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria abordada, de forma expressa e clara”.